Tribunal: STF
Processo: ARE 1570272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta (doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Isso porque, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.  2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.430.086 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).  



    Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.236.753 ED-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2020 — grifei).  



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.469.247/PI, da minha relatoria, DJe 28/11/2023; ARE 1.404.565 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/5/2023; ARE 1.413.436 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2023; ARE 1.303.966 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023; ARE 1.313.006 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/11/2022; e ARE 1.344.234 AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022.. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Diante da inviabilidade processual do recurso extraordinário, revogo a medida cautelar concedida na Pet 14329.



    Comunique-se ao 2º Juizado Especial da Comarca de Coromandel/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator